Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-62.2021.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-62.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), P. AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA - CNPJ: 19.241.167/0001-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ART. 256, § 3o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo réu para arguir a nulidade da citação por edital, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios de sua localização antes da determinação judicial para adoção da citação ficta.

2.

O oficial de justiça certificou a impossibilidade de realizar a citação pessoal no endereço indicado, e, na sequência, o juízo procedeu à citação por edital, sem previamente requisitar informações sobre o endereço do réu junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, nos termos exigidos pelo art. 256, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital; e
(ii) definir se a ausência de esgotamento dos meios de localização do réu implica na nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A citação é ato processual indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa, e a citação por edital, por constituir modalidade excepcional, deve observar estritamente os requisitos legais previstos no art. 256 do CPC.

5.

O § 3o do art. 256 do CPC determina que o réu somente será considerado em local ignorado ou incerto se, após frustradas as tentativas de citação, o juízo requisitar informações acerca do endereço do réu junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, o que não ocorreu no presente caso.

6.

A ausência de requisição de informações aos órgãos públicos configura desrespeito ao procedimento previsto em lei, tornando inválida a citação por edital e todos os atos processuais subsequentes.

7.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reforça o entendimento de que o esgotamento das diligências para localização do réu é imprescindível antes da adoção da citação ficta, sob pena de nulidade do ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admitida a
citação
por
edital
apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para
citação
pessoal (artigo 256, II, §3o, do CPC).

2.

“O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (REsp 1828219/RO).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 256, II e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1828219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.09.2019, DJe 06.09.2019.

TJMT, Apelação 1019819-16.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2024.

TJMT, Agravo de Instrumento 1010347-92.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial objeto da lide e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O réu, representado pela Defensoria Pública, suscita a nulidade da citação por edital visto que não foi realizada pesquisa de endereço junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviço.

Contrarrazões Id 263310782.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O réu argui a nulidade da citação por edital visto que não foram esgotados os meios para localizá-lo.

Ocorre que, em cumprimento à determinação judicial para citar o réu pessoalmente no endereço indicado pelo autor, o oficial de justiça certificou que
“
Certifico, eu, Oficial de Justiça, em cumprimento ao r. Mandado de Citação extraído dos presentes autos, no dia 25/04/2023 ás 10h20., diligenciei á Rua Niterói, no 120-W, Bairro Centro, aonde me deparei com a empresa Master Med, a qual informou não ter ninguém no local com o nome do Polo Passivo. No dia 03/05/2023 ás 9h. diligenciei á Rua Sérgio Buarque de Holanda, no 655-W, Bairro Jardim Boa Vista e a residência estava fechada, retornei nos dias 05/05 ás 19h., no dia 09/05 ás 12h., e dia 19/05/2023 ás 15h. e a residência aparentava estar da mesma forma desde a primeira diligência. Fui a casa da frente e me informaram não saber quem reside no local, só sabem que se mudaram faz pouco tempo e foram para zona rural e a residência esta fechada.

Certifico, ainda que tentei contato por diversas oportunidades através do número (66) 9.9671 3353 em dias e horários alternados, porém não consegui ligação e verifiquei que tal número não possui WhatsApp. Quanto ao número (66) 99621 8263 quem atendeu foi o sr. João Batista, o qual informou que não conhece o Polo Passivo Paulo Augusto Rodrigues Barbosa.

Não foi possível a Citação do Polo Passivo ante aos fatos narrados acima.

Devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé.”
(ID. 263310326).

Assim, após essa tentativa frustrada, ele foi citado por edital (ID. 263310338), sendo nomeado Curador Especial (ID. 263310344).

No entanto, não foi devidamente observado o disposto no art. 256, II, e §3o, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”

A citação é ato formal pelo qual a parte é chamada a integrar a lide e apresentar a sua defesa. Ante a sua importância para o processo, a opção pela via do edital é exceção e deve respeitar estritamente a lei.

No CPC, o legislador inclui no §3o do artigo 256 que o réu será considerado em local incerto e não sabido se fracassarem as tentativas de citação, inclusive nos endereços obtidos em órgãos oficiais de cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que, “
para que se considere que o réu se encontra em local ignorado ou incerto, é necessário que as tentativas de localização não tragam respostas, inclusive pela requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, esgotando, assim, as diligências de localização da parte (art. 256, § 3o). Não custa lembrar que a citação editalícia é excepcional, somente se justificando quando a citação pessoal do autor for impossível, evitando-se que a ausência do réu inviabilize o acesso do autor à Justiça”.
(Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

Nestes autos, apesar da tentativa de citação sem sucesso por oficial de justiça, o Juízo da causa, não determinou a consulta em
sites
de órgãos oficiais, o que era imprescindível antes do deferimento da citação por edital.

Posto isso, não estão preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e quando exauridos todos os meios de encontrar o réu.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.”
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS – ARTIGO 256, II, §3o, DO CPC – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (artigo 256, II, §3o, do CPC).

“O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (REsp 1828219/RO)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1019819-16.2020.8.11.0003, julgamento em: 31-05-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU -
RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1010347-92.2023.8.11.0000, julgamento em: 07-06-2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, com a expedição de ofícios aos órgãos oficiais para esgotamento dos meios de localização do réu antes de citá-lo pela outra via, se for o caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025